Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-62.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011405-62.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVA MARIA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 046.319.161-76 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1011405-62.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
WISER EDUCAÇÃO S.A
.

Recorrida:
IVA MARIA CAVALCANTE DA SILVA
.

Data do Julgamento:
21/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE CURSO DE IDIOMA NA MODALIDADE ON-LINE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO OU ANUÊNCIA DA RECLAMANTE - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA -
COBRANÇAS INDEVIDAS - DANO MATERIAL - MANTIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em síntese, a reclamante alega que em setembro/2020, contratou os serviços educacionais de curso de idiomas online oferecido pela reclamada, com duração determinada de 12 meses, tendo efetuado o pagamento total de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) em doze parcelas mensais de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), sendo certa a ruptura contratual a ser realizada no mês setembro/2021.

2.

Salienta que no ato da contratação ficou acordado que o contrato de prestação de serviços somente seria renovado caso houvesse solicitação expressa da reclamante, sob pena de ter seu o acesso à plataforma educacional online suspenso e término das cobranças mensais.

3.

Ocorre que, ao analisar seu extrato bancário, percebeu que a reclamada, de forma indevida e arbitrária, efetuou descontos mensais de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), no período de out/2021 a set/2022, mesmo com a extinção contratual e sem qualquer solicitação de renovação por parte da consumidora.

4.

Restou comprovado nos autos (PROCON e prints) que a reclamante solicitou o cancelamento e a devolução dos valores indevidamente debitados, contudo, restaram infrutíferas as tentativas de solução amigável da lide.

5.

A requerida apresentou defesa alegando que o contrato prevê renovação automática e, não havendo manifestação em contrário pelo aluno, a renovação é efetuada, bem como, que a autora não teria manifestado, através do canal de atendimento que não desejava a renovação do acesso por mais um ano.

6.

Ocorre que a renovação automática de assinatura, sem solicitação prévia do consumidor, configura prática abusiva, descrita no artigo 39, III do CDC, gerando, por si só, danos extrapatrimoniais.

7.

Restou configurada a falha na prestação de serviço pela reclamada, haja vista que as cobranças impugnadas pela reclamante se deram de forma indevida, ante a renovação unilateral do contrato pela reclamada.

8.

A requerente além de ter sido vítima de cobranças indevidas, suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque houve tentativa de solução na esfera administrativa e necessidade de interferência do Poder Judiciário.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CURSO ONLINE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA – CLÁUSULA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUSTRADA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A renovação de curso automática e sem o consentimento do Consumidor é cláusula abusiva que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados.

Não restou demonstrada a anuência da consumidora para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais deverão ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

O defeito na prestação do serviço configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente quando o Consumidor tenta resolver o problema administrativamente, restando infrutífera.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1011721-74.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) (negritei).

10.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade e proporcionalidade, assim como o valor total cobrado, entendo pela redução do valor fixado pelo juízo
a quo
, de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

11.

Não restou demonstrada a anuência da consumidora para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais a devolução em dobro determinada em sentença é medida que se impõe.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024